Tribunal: TJMT
Processo: 1001070-15.2023.8.11.0077
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA SOBRE VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES. INEXISTÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO TEMA 911 DO STJ. RECURSO PROVIDO.
1. O Piso Salarial Nacional do Magistério deve ser considerado apenas como vencimento básico inicial, sem incidência automática sobre demais vantagens e gratificações, salvo previsão expressa na legislação municipal.
2. A aplicação automática do piso sobre toda a estrutura remuneratória sem base normativa local viola o princípio da autonomia dos entes federativos.
3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001070-15.2023.8.11.0077
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE (RECORRENTE), MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - CNPJ: 03.214.160/0001-21 (RECORRENTE), ELIAMAR APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 581.818.221-53 (RECORRIDO), ELIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 918.118.211-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Acompanho o voto divergente. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2a VOGAL: Peço vênia a e. Relatora, para dar provimento ao agravo interno e reformar a decisão monocrática, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais, diante da impossibilidade de incidência automática do piso nacional em toda a carreira e consequente reflexo sobre demais vantagens. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que desproveu o recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE.

A parte Agravante requer a reforma da decisão monocrática, sob a alegação de que a parte promovente nunca recebeu seus proventos em valor inferior ao piso nacional dos professores da educação básica.

Posteriormente, a agravante apresenta manifestação acerca da interposição do IRDR no
1000958-15.2025.8.11.0000, requerendo que o presente feito seja suspenso.

A parte agravada apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da decisão monocrática.

Dispensada a remessa do feito ao Parquet Estadual em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025